Tribunal: STF
Processo: Rcl 93349
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bruna Suellen da Silva em face da decisão proferida pelo Juízo da1ª Vara do Trabalho de Franco da Rocha/SP (Processo 1001450-08.2025.5.02.0291), que teria, em tese, aplicado indevidamente a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A Reclamante ajuizou reclamação trabalhista em face de North Trauma – Serviços Médicos Ltda. e outras, postulando o reconhecimento do vínculo empregatício e demais verbas correlatas. 
Em audiência realizada em 12 de novembro de 2025, após frustradas as tratativas conciliatórias, o MM. Juízo de origem determinou o sobrestamento do feito, nos seguintes termos:
[...]
A decisão reclamada incorre em manifesta afronta à autoridade das decisões desta Suprema Corte ao conferir ao Tema 1.389 da Repercussão Geral alcance material absolutamente mais amplo do que aquele efetivamente delimitado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em especial pelos precedentes posteriores à decisão de afetação do ARE 1.532.603/PR.
[...]
É firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a aplicação de precedente vinculante, especialmente quando se trata de suspensão nacional determinada com fundamento no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, exige identidade substancial entre a moldura fática e jurídica da causa e a controvérsia constitucional submetida ao regime de repercussão geral. 
Não basta mera semelhança abstrata entre os temas.
[...]
O núcleo do Tema 1.389 pressupõe, portanto, a existência, ainda que em tese, de uma relação jurídica minimamente estruturada sob regime civil ou empresarial. 
O que se busca uniformizar no STF é a análise da validade constitucional dessas formas alternativas de organização produtiva. 
No presente caso, entretanto, não há qualquer demonstração de que a relação jurídica discutida nos autos originários tenha sido formalizada sob regime civil ou comercial”

Ao final, requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como que, no mérito, “seja a presente Reclamação julgada integralmente procedente, para cassar a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Franco da Rocha, reconhecendo-se a inaplicabilidade do Tema 1.389 da Repercussão Geral ao caso concreto, por ausência de aderência estrita entre a lide originária e o paradigma constitucional”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC
O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.417-RG, ARE 1.560.244, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
 Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 
O Juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos na origem, nos seguintes termos:

“Na presente ação pretende-se o reconhecimento de vínculo de emprego, ao qual opõe-se a reclamada alegando modalidade distinta. Considerando o decidido pelo E. STF no processo ARE 1532603, em que se estabeleceu "a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral", determino a SUSPENSÃO DO FEITO até julgamento definitivo do recurso extraordinário. 
Cabe destacar que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão. Protestos pela parte reclamante.” (eDoc. 6, fl.3)

 Apesar dos argumentos deduzidos pela parte Reclamante, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não é cabível a Reclamação ajuizada contra decisão de sobrestamento do caso concreto para aguardar o julgamento definitivo do caso paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 
Cito precedente de ambas as TURMAS desta CORTE nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.
2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021) 

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 
1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral.
2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente